Tribunal: TJMT
Processo: 1043195-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043195-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE JESUS FERREIRA - CPF: 959.160.595-15 (AGRAVANTE), ANA KAROLINY MARQUES DE SOUZA - CPF: 046.455.261-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA KAROLINY MARQUES DE SOUZA - CPF: 046.455.261-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. H. S. F. (AGRAVADO), THAIS DE LIMA GIURIATI - CPF: 057.594.581-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1043195-64.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
JOSÉ ROBERTO DE JESUS FERREIRA.

AGRAVADO:
V.H.S.F, representado por ANA KAROLINY MARQUES DE SOUZA.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO INICIAL EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS OBRIGAÇÕES ALIMENTARES. REDUÇÃO PARA 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor do menor no valor correspondente a 50% do salário-mínimo vigente. O agravante sustenta incapacidade financeira para suportar o encargo fixado, alegando perceber remuneração média aproximada de R$ 2.800,00, possuir outros dois filhos menores e arcar com diversas despesas essenciais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o valor dos alimentos provisórios fixado em 50% do salário-mínimo mostra-se proporcional à capacidade contributiva do alimentante, à luz do binômio necessidade/possibilidade, diante das circunstâncias econômicas indicadas nos autos.

III. Razões de decidir

3.

A obrigação alimentar deve observar o critério da proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades econômicas do alimentante, conforme previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

4.

No caso concreto, os elementos apresentados indicam que o agravante exerce atividade laboral com remuneração média aproximada de R$ 2.800,00, além de afirmar possuir outras duas obrigações alimentares, circunstâncias que, embora ainda dependentes de aprofundamento probatório, evidenciam possível limitação de sua capacidade contributiva.

5.

Em sede de cognição sumária, própria das decisões que fixam alimentos provisórios, recomenda-se solução intermediária que preserve o sustento do menor sem impor ao alimentante encargo manifestamente desproporcional.

6.

A redução dos alimentos provisórios para 30% do salário-mínimo vigente mostra-se medida mais equilibrada nesta fase processual, mantendo-se a incidência sobre o 13º salário e a obrigação de custeio de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas, em consonância com o dever parental de assistência integral.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, admitindo-se a revisão do valor quando os elementos iniciais indicarem possível desproporcionalidade do encargo alimentar. 2. Em contexto de cognição sumária e diante da existência de outras obrigações alimentares do genitor, revela-se adequada a fixação provisória de alimentos no patamar de 30% do salário-mínimo, sem prejuízo de posterior revisão após a instrução processual.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1043195-64.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
JOSÉ ROBERTO DE JESUS FERREIRA.

AGRAVADO:
V.H.S.F, representado por ANA KAROLINY MARQUES DE SOUZA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
interposto por
José Roberto de Jesus Ferreira
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Alimentos n.º 1084008-10.2025.8.11.0041, que fixou alimentos provisórios em favor do menor
Vitor Hugo Souza Ferreira
, no valor correspondente a
50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo
, acrescidos de 13º salário e da obrigação de custear
50% das despesas extraordinárias
.

Alega o agravante que a fixação no referido patamar compromete gravemente sua subsistência e de sua família, considerando sua
remuneração mensal média de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
, conforme contracheques e documentos acostados, além do fato de que já arca com
duas pensões alimentícias no valor de R$ 300,00 cada
para filhos de outras relações.

Aduz, ainda, que possui núcleo familiar constituído com nova companheira e seus enteados, cuja manutenção integra as despesas mensais do lar.

Juntou comprovantes de gastos fixos que perfazem cerca de
R$ 1.841,96 (mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos)
mensais, o que evidencia o comprometimento expressivo de sua capacidade financeira.

Requer, assim, a concessão da liminar para que os alimentos sejam minorados para 20% do salário-mínimo.

Liminar parcialmente deferida para
reduzir os alimentos provisórios fixados em favor do menor Vitor Hugo Souza Ferreira ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente
,
com incidência sobre o 13º salário
,
mantendo-se a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas
(Id. 334927875).

Sem Contrarrazões.

Parecer ministerial pelo parcial provimento do agravo nos termos da liminar (Id. 35145395).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da
adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios
, estabelecido na origem em
50% do salário-mínimo vigente
.

Conforme consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação alimentar encontra fundamento no
princípio da solidariedade familiar
, devendo ser fixada à luz do denominado
binômio necessidade/possibilidade
, previsto no
art. 1.694, §1º, do Código Civil
.

Sob o prisma
literal e sistemático
da norma mencionada, a prestação alimentar deve observar simultaneamente dois vetores fundamentais: de um lado, as
necessidades do alimentando
, presumidas quando se trata de criança ou adolescente; de outro, as
possibilidades econômicas do alimentante
, que não pode ser compelido a suportar obrigação superior à sua capacidade contributiva.

Trata-se de diretriz interpretativa que encontra reforço na própria
Constituição Federal
, especialmente no princípio da
dignidade da pessoa humana
e na proteção integral conferida às crianças e adolescentes pelo
art. 227
, impondo ao Poder Judiciário a tarefa de buscar solução que assegure, ao mesmo tempo, a subsistência digna do menor e a proporcionalidade do encargo imposto ao genitor.

No caso concreto,
os fatos comprovados nos autos indicam
que o agravante exerce a função de
auxiliar de serviços de topografia
, percebendo salário base de
R$ 1.700,00
, com remuneração média aproximada de
R$ 2.800,00
, em razão de horas extras e adicionais.

Conforme documentado na peça recursal, o agravante afirma possuir
outros dois filhos
, para os quais contribui com pensão alimentícia no valor de
R$ 300,00 mensais para cada um
, além de suportar despesas básicas que, segundo declara, atingem aproximadamente
R$ 1.841,96 mensais
.

Embora tais informações ainda demandem
maior aprofundamento probatório no curso da instrução processual
, é possível extrair, ao menos em juízo de cognição sumária próprio das decisões liminares, que a fixação dos alimentos em
50% do salário-mínimo
pode revelar-se
desproporcional diante das condições econômicas apresentadas
.

Importa ressaltar que a fixação de alimentos provisórios ocorre em momento processual marcado por
instrução probatória ainda incipiente
, circunstância que recomenda maior prudência judicial na definição do
quantum
alimentar.

Nesse contexto, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de
adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios quando ausentes elementos suficientes acerca da real capacidade financeira do alimentante
, privilegiando-se solução intermediária até o completo esclarecimento dos fatos.

O entendimento encontra respaldo em precedentes que admitem a fixação de alimentos provisórios no patamar aproximado de
30% do salário-mínimo
, quando inexistem elementos robustos que demonstrem capacidade contributiva superior.

Ademais, deve-se considerar que o agravante afirma possuir
outras obrigações alimentares
, circunstância que, embora não elimine o dever de sustento do agravado, constitui fator relevante para aferição da
capacidade contributiva global do alimentante
, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Sob a perspectiva
teleológica da norma alimentar
, a finalidade da prestação não é impor sacrifício excessivo ao devedor, mas assegurar
equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades reais do alimentante
.

Nesse sentido, a redução do encargo alimentar para
30% do salário-mínimo vigente
, com incidência sobre o
13º salário
, revela-se solução
mais compatível com o conjunto probatório disponível nesta fase processual
, preservando o sustento do menor sem impor, ao agravante, obrigação manifestamente onerosa.

Cumpre destacar que a fixação ora analisada possui
natureza provisória
, podendo ser
revista a qualquer tempo pelo juízo de origem
, caso a instrução probatória revele alteração na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que
a redução dos alimentos provisórios para o patamar de 30% do salário-mínimo vigente mostra-se medida adequada e proporcional
, mantendo-se, contudo, a incidência sobre o
13º salário
e a obrigação de custear
50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas
, porquanto tais encargos guardam consonância com o dever parental de assistência integral.

Em síntese, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia que a decisão agravada merece
reforma parcial
, a fim de ajustar o encargo alimentar às possibilidades demonstradas pelo agravante, sem prejuízo da adequada proteção ao menor.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para
reformar a decisão agravada
, fixando os
alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente
, com incidência sobre o
13º salário
, mantida a obrigação do agravante de
arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias devidamente comprovadas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026